Tribunal: CARF
Processo: 10935.008020/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.008020/2008-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.757 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS
DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL CONVENIADO.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO CONSÓRCIO.
O consórcio intermunicipal de saúde não é responsável pela obrigação de
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos contribuintes individuais que prestam serviços a hospital com
personalidade jurídica própria, quando os pagamentos são ordem do hospital,
atuando o consórcio como mero repassados das verbas do SUS.
CONTABILIDADE
PÚBLICA.
NORMAS
PRÓPRIAS.
OBRIGATORIEDADE
DE
ESCRITURAÇÃO
EM
CONTAS
DE
RESULTADO.
A escrituração dos ingressos e dispêndios públicos por órgão ou entidade da
Administração Pública obedece regras próprias de contabilidade pública para
fins de tomada de contas. A Lei n° 4.320, de 17/03/64 obriga o lançamento em
contas de resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que, divergindo do
relator, negou-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008020/2008-05
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 123) interposto em face da decisão da 7a Tuma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-24.171 (p. 111), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 20/10/2008 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração — AI n° 37.185.914-0, lavrado contra o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, para exigência de multa no valor
de R$ 25.200,90, aplicada pela fiscalização em razão da entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFlP com omissão de
contribuições previdenciárias, o que configurou descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, IV, §§ 30 e 50, da Lei 8.212/91 (dispositivos acrescentados pela Lei
9.528/97), combinado com o artigo 225, inciso IV e § 40, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Segundo consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 07 a 09), a empresa autuada
apresentou GFIP's relativas às competências do período de 01/2004 a 06/2004 com
omissão de informações relativas às remunerações e ao desconto da contribuição social
de diversos segurados contribuintes individuais, relativos ao estabelecimento matriz
CNPJ 00.944.673/0001-08. Os valores omitidos pelo consórcio autuado estão
discriminados nas planilhas de fls. 10 a 15. As provas documentais são as mesmas que
instruem o Auto de Infração DEBCAD 37.185.917-4 (Processo Administrativo n°
10935.008023/2008-31), ao qual o presente processo encontra-se apensado.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa e o respectivo anexo (fls. 16 a 20) contêm
explicações, planilhas de cálculo e indicação de fundamentos legais, relativos à
penalidade aplicada.
O consórcio autuado foi cientificado do lançamento em 20/10/2008 e apresentou defesa
tempestiva em 19/11/2008 (fls. 28 a 33), alegando que a declaração em GFIP das
remunerações pagas aos médicos indicados pela fiscalização não é de responsabilidade
do CISOP, porque este era o mero repassador dos valores que o Ministério da Saúde
paga pelas consultas ambulatoriais efetuadas pelos médicos autônomos credenciados
junto ao Sistema Único de Saúde. Assim, defende que, nos termos do art. 278 da
Instrução Normativa DC/INSS n° 100/2003, o CISOP não pode ser responsabilizado
por qualquer encargo previdenciário relativo àqueles serviços. Para comprovar essa
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

alegação, indica alguns relatórios de produção e afirma que os valores repassados aos
médicos também podem ser verificados na internet, no sue do Ministério da Saúde.
Ao final, o autuado requereu o acolhimento de todos argumentos expendidos ou, ao
menos, a conversão do feito em diligência para averiguação de suas alegações.
Requereu ainda a produção de todas as provas admitidas no processo administrativo,
inclusive perícia contábil, juntada de novos documentos e oitiva dos prestadores de
serviços.
Junto com a impugnação, foram anexados os documentos de fls. 34 a 104.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 06-24.171 (p. 111), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa ou equiparado que apresenta Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REMUNERAÇÕES PAGAS A
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE.
O consórcio intermunicipal de saúde é responsável pelas obrigações de recolher e
declarar em GFIP as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos contribuintes individuais que lhe prestam serviços, sobretudo quando resta
demonstrado que essas despesas constam em contas de resultado da escrituração
contábil do consórcio.
VALOR DA MULTA. LIMITE MENSAL. NÚMERO TOTAL DE SEGURADOS DA
EMPRESA.
A multa prevista no art. 32, §5°, da Lei 8.212/91, com a redação determinada pela Lei
9.528/97, deve ser calculada mensalmente e corresponde a cem por cento das
contribuições não declaradas, limitadas aos valores da tabela constante do § 4o, que são
calculados em função do número total de segurados que prestaram serviços à empresa.
PROVAS DESNECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidas as provas requeridas pelo sujeito passivo que se mostrem
desnecessárias ao deslinde das questões discutidas no processo.
PROVA. DOCUMENTAL. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito
do contribuinte de fazê-lo em outro momento processual, a menos que ocorra alguma
das situações previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 4° do art. 15 do Decreto n°
70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/11/2009 (p. 119), a
Contribuinte, em 28/12/2009 (p. 123), apresentou o seu recurso voluntário, reiterando os termos
da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende em síntese que a declaração em
GFIP das remunerações pagas aos médicos indicados pela fiscalização não é de
responsabilidade do CISOP, porque este era o mero repassador dos valores que o Ministério da
Saúde paga pelas consultas ambulatoriais efetuadas pelos médicos autônomos credenciados
junto ao Sistema Único de Saúde. Assim, defende que, nos termos do art. 278 da Instrução
Normativa DC/INSS n° 100/2003, o CISOP não pode ser responsabilizado por qualquer
encargo previdenciário relativo àqueles serviços. Para comprovar essa alegação, indica alguns
relatórios de produção e afirma que os valores repassados aos médicos também podem ser
verificados na internet, no sue do Ministério da Saúde.
Como se vê, a tese de defesa da Recorrente diz respeito à improcedência da
própria contribuição previdenciária, base de cálculo da multa exigida no presente processo.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
Em relação ao processo decorrente do descumprimento da obrigação principal –
PAF 10935.008023/2008-31 – tem-se o respectivo recurso foi julgados nesta mesma sessão de
julgamento, tendo sido dado provimento ao mesmo, nos seguintes termos:
A matéria em destaque já foi objeto de análise por Egrégio Conselho, quando do
julgamento dos processos nos 10935.008021/2008-41 e 10935.008026/2008-74, da
mesma Contribuinte.
Assim, estando as conclusões alcançadas no Acórdão no 2402-002.294, de relatoria do
Conselheiro Júlio Cesar Vieira Gomes, objeto do processo 10935.008026/2008-74, em
consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro, adoto como razões de
decidir aqueles fundamentos, in verbis:
A questão a ser resolvida cinge-se à legitimidade passiva da recorrente. Antes, porém,
é importante reiterar algumas das constatações em exame das provas nos autos e que
foram apresentadas na resolução que converteu o julgamento em diligência, in verbis:
Dentre os fatos comprovados, têm-se que o serviço de saúde não é prestado pela
recorrente aos usuários, mas pelo Hospital Universitário UNIOESTE que faz
uso de um estabelecimento da recorrente. Tudo isso devidamente formalizado
através de convênios. Comprovou-se que o Ministério da Saúde cedeu ao CISOP as
instalações antes ocupada pelo Hospital Regional de Cascavel e, ato contínuo, o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

Estado do Paraná o transformou em Hospital Universitário UNIOESTE, fls. 434 e
440:
(...)
Em algumas contas de despesas da recorrente consta pagamento a profissionais da
área de saúde. Constato que os recibos e planilhas mencionadas na decisão recorrida,
fls. 1.226, trazem o nome da recorrente como executora dos desembolsos, mas
também que os serviços são prestados para o Hospital Universitário UNIOESTE.
Foram juntados aos autos também autorizações do hospital para que o CISOP
realizasse os pagamentos. E, no próprio convênio, estipulou-se que é assim: o
ordenador de despesas do UNIOESTE informa ao CISOP a prestação de
serviço e, consequentemente, autoriza os desembolsos aos profissionais, fls. 428:
6.0) Efetuar os pagamentos de despesas autorizadas pelos ordenadores de despesas
do Hospital, nos limites e de conformidade com a programação pró-estabelecida e
recursos disponíveis;
(...)
Artigo 10. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná CISOP sob a
forma jurídica de Sociedade Civil sem fins lucrativos, reger-se-á, pelas normas
contidas no presente Estatuto, pelas normas do Código Civil Brasileiro e legislação
pertinente, e, também por regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos.
(...)
I – Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de
interesses comum, relativo a Saúde, perante quaisquer outras entidades,
especialmente perante as demais esferas constitucionais de Governo.
Assim, em síntese temos que:
a) o serviço dos profissionais da área de saúde não são prestados à recorrente, mas ao
Hospital Universitário UNIOESTE, a quem compete o oferecimento do serviço ao
público da região;
b) o pagamento aos profissionais ocorrem por ordem do Hospital Universitário
UNIOESTE, sendo o CISOP executor desses pagamentos, uma vez que as verbas
públicas oriundas do SUS são a este repassadas.
Outra constatação veio com a diligência fiscal: todas as despesas com o pagamento
dos profissionais da área de saúde bem como as demais despesas do serviço são
custeadas apenas com as verbas públicas oriundas do SUS, não foram identificadas
receitas de natureza privada.
O lançamento e a decisão recorrida elegeram como responsável tributário o CISOP,
pois ter-se-ia contrariado o §1° do artigo 278 da IN SRP 003/2005: as verbas
repassadas pelo SUS foram escriturados como receitas e os pagamentos aos
contribuintes individuais, como despesas.
Acontece que o ato normativo cuidou de regular uma situação muito particular: a
simples utilização das instalações físicas de hospital ou clínica para atendimento de
pacientes de profissionais da área de saúde, planos ou seguros de saúde ou do SUS. Os
pagamentos são feitos por esses diretamente aos profissionais; de forma que o locador
ou cedente dessas instalações não têm vínculo com o profissional e nem o paciente.
Assim, a responsabilidade tributária é atribuída à entidade integrante do SUS ou ao
plano ou seguro de saúde, conforme o caso:
Art. 278. A utilização das dependências ou dos serviços da empresa que atua na área
da saúde, pelo médico ou profissional da saúde, para atendimento de seus clientes
particulares ou conveniados, percebendo honorários diretamente desses clientes ou
de operadora ou seguradora de saúde, inclusive do SUS, com quem mantenha
contrato de credenciamento ou convênio, não gera qualquer encargo previdenciário
para a empresa locatária ou cedente.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

§1° Na hipótese prevista no caput, a entidade hospitalar ou afim se reveste da
qualidade de mera repassadora dos honorários, os quais não deverão constar em
contas de resultado de sua escrituração contábil, sendo que o responsável pelo
pagamento da contribuição social previdenciária devida pela empresa e pela
arrecadação e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual
será, conforme o caso, o ente público integrante do SUS, ou de outro sistema de
saúde, ou a empresa que atua mediante plano ou seguro de saúde que pagou
diretamente o segurado.
Dessa forma, não vejo coincidência com o presente caso. O Hospital Universitário
UNIOESTE é órgão próprio desvinculado CISOP e como tal exerce sua competência
na prestação de serviço público de saúde à população fazendo uso de suas próprias
instalações.
E, ainda que fosse o caso, todos os lançamentos contabilizados como receitas pelo
CISOP são oriundos das verbas do SUS e as despesas coincidem com a prestação do
serviço público de saúde; portanto, trata-se de contabilidade pública e não comercial,
com finalidade precípua à prestação de contas com órgãos de controle interno e
externo, conforme determina a Lei n° 4.320, de 17/03/64 e sua regulamentação:
Art. 1o Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5o, inciso XV, letra b, da
Constituição Federal.
(...)
Art. 6o (...).
§1o As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra
incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência
e, como receita, no orçamento da que as deva receber.
(...)
Art. 11 A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de
20.5.1982)
§1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada
pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982).
(...)
Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas,
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a
tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será
realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos
balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-
á pelo método das partidas dobradas.
(...)
CAPÍTULO II
Da Contabilidade Orçamentária e Financeira
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à
conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.
Vê-se que, de fato, a entidade ou órgão que recebe as verbas oriundas do SUS e
promove o pagamento das despesas, ainda que estas últimas sejam contraídas por
outro órgão, deverá promover a escrituração contábil como receitas e despesas,
respectivamente. Ressalta-se que, conforme artigo 6o, §1o da Lei n° 4.320, de
17/03/64, acima transcrito, os repasses devem ser escriturados como despesas pelo
órgão repassador e, consequentemente, como receitas pelo órgão que os recebi,
conforme procedeu o recorrente.
Ultrapassado o exame do ato normativo que fundamentou o lançamento e a decisão
recorrida, passo a análise da sujeição passiva atribuída pela Lei n° 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93)
I – a empresa é obrigada a:
(...)
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação
dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
E pela Lei n° 10.666, de 08/05/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia. (Nova redação dada pela Lei no
11.933, de 28/04/2009)
Vê-se que a condição de sujeito passivo, contribuinte ou responsável, é determinada
pela relação jurídica do tomador com o contribuinte individual prestador dos serviços
e não pelo desembolso financeiro do pagamento. Os contribuinte individuais prestam
serviço para o Hospital Universitário UNIOESTE e não para a recorrente. No
exercício de sua competência funcional, o CISOP cuida dos desembolsos dos
pagamentos, em razão de representar a região do Paraná junto ao SUS. De fato, a
despesa é daquele que se beneficia com os serviços e bens adquiridos ainda que o
desembolso financeiro seja realizado por outro órgão ou entidade. No caso, o
recorrente não se reveste da condição de sujeito passivo das contribuições
previdenciárias lançadas pela fiscalização.
Por tudo, voto pelo provimento ao recurso.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no referido
processo, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram cancelados nos termos acima
declinados, impõe-se o provimento do recurso em análise, com o consequente cancelamento do
crédito tributário lançado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.757 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008020/2008-05

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal, em razão do cancelamento da respectiva base de cálculo nos
autos do PAF 10935.008023/2008-31, referente à exigência da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 151
DF CARF MF
Original